Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-53.2008.8.11.0050
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002660-53.2008.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), R R PAPELARIA E SERVICOS LTDA (APELADO), ANA CLAUDIA REIS - CPF: 931.365.281-15 (APELADO), ANA PAULA REIS - CPF: 931.366.841-68 (APELADO), R. R. PAPELARIA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.154.696/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL

– ICMS –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

1. A execução fiscal pode ser extinta sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

2. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, M.M. Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos da Execução Fiscal
n. 0002660-53.2008.8.11.0050 (código 29250)
ajuizada em face de
ANA CLAUDIA REIS e OUTROS
, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que deveria ser intimado pessoalmente de toda e qualquer decisão proferida no curso da execução fiscal, contudo, o juiz não observou essa prerrogativa.

Diz que para ser o processo por abandono, há necessidade de intimar a parte autora pessoalmente, para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese ora analisada.

Assevera ausência do
animus
de abandonar a causa, tendo vista que não mediu esforço para promover o andamento do feito.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para dar o devido prosseguimento ao feito em
id. 3378654.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 3378667
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida
pela Magistrada
a quo
que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
Ação de Execução Fiscal n. 0002660-53.2008.8.11.0050

(código 29250)
ajuizada em face de
ANA CLARA REIS e OUTROS
visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de
R$ 5.194,77 (cinco mil e cento e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Recebido a inicial, em
12/11/2008 foi
determinando a citação dos executados, o qual não obteve êxito.

Intima a se manifestar
em 09/12/2010
, o Fisco postulou o pedido para citação da empresa dos responsáveis pelo crédito tributário, sem resultado positivo também.

Com a frustação na citação por carta de citação, requereu a citação via edital em
23/02/2012
, pedido este deferido pelo juízo de origem em
19/10/2012.

Após a citação
editalícia, em 23/09/2015
o Fisco Estadual solicitou a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para localizar o endereço atualizado dos executados.

Em 17/10/2016
com decurso do prazo, a Gestora da Secretaria impulsionou o feito para intimar o exequente para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos Provimento nº 56/2007 do CGJ,

Decorrido o prazo,
em 02/02/2017

a Magistrada
a quo

extinguiu a ação,
sob o fundamento de abandono da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo exequente,
passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre essa temática, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

In casu
, apesar da Fazenda Pública Estadual ter sido intimada para manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foi observado o comando do artigo 485, inciso III e §1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre a questão eis o entendimento adotado por este sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA,
COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe. (N.U 0001293-41.2004.8.11.0015,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021